Tribunal: TJSP
Processo: 1004369-69.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATAQUE DE CACHORRO CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE VIZINHA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA GUARDA. ÓBITO DO ANIMAL ATACADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AFASTADA A HIPÓTESE DE CULPA DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral decorrente do falecimento de animal de estimação atacado por cachorro. Ausente excludente de responsabilidade do dono do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATAQUE DE CACHORRO CONTRA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE VIZINHA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA GUARDA. ÓBITO DO ANIMAL ATACADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AFASTADA A HIPÓTESE DE CULPA DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral decorrente do falecimento de animal de estimação atacado por cachorro. Ausente excludente de responsabilidade do dono do animal, nos termos do art. 936 do CC. Pagamento de despesas materiais pelo réu que não afasta o dever de indenizar à autora pelo dano moral. Indenização arbitrada em consonância com os critérios legais e com as condições das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004369-69.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JANE DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ANDREA SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
2
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
Apelante: Jane de Souza
Apelado: Andrea Soares de Souza
Comarca: São Vicente
V. 1105
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ATAQUE DE CACHORRO CONTRA ANIMAL DE
ESTIMAÇÃO DE VIZINHA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA
NA GUARDA. ÓBITO DO ANIMAL ATACADO. DANO
MORAL CARACTERIZADO. AFASTADA A HIPÓTESE
DE CULPA DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Dano moral decorrente do falecimento de animal de
estimação atacado por cachorro. Ausente excludente de
responsabilidade do dono do animal, nos termos do art. 936
do CC. Pagamento de despesas materiais pelo réu que não
afasta o dever de indenizar à autora pelo dano moral.
Indenização arbitrada em consonância com os critérios legais
e com as condições das partes.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (págs. 156/158),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de São Vicente, que
julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou o réu ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. Pela sucumbência,
condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, observada a gratuidade da
justiça a ele deferida.
Apela o réu (págs. 161/166) sustentando, em suma, que ficou
demonstrado nos autos que a autora mantém seus gatos soltos na rua; que sua
residência não tem muro. Aduz que, na data dos fatos, conforme depoimento da
testemunha, a gata não estava dentro da residência da autora, conforme foi alegado
na inicial. Aponta que sua cadela estava em casa quando avistou a gata da autora,
momento que iniciou a perseguição. Alega que a testemunha afirmou que a cadela é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
3
mansa. Afirma ter socorrido a gata, levando-a ao veterinário, custeando todas as
despesas, fato que foi omitido pela autora. Afirma que a autora não cuida dos
animais que possui, deixando-os soltos. Salienta não ter dado causa ao ataque de sua
cadela, devendo ser afastada a condenação ao dano moral.
Recurso tempestivo, isento de preparo em razão da gratuidade da
justiça concedida ao réu (pág. 144)

Apresentadas contrarrazões (págs. 172/175).
Os autos foram distribuídos inicialmente à 28a Câmara de Direito
Privado, que, decidindo pelo não conhecimento do recurso, remeteram-os para esta
Câmara.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Thiago Gonçalves Alvarez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
4
de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não resta dúvida nos autos acerca do ataque da cachorra
pertencente ao réu, que levou à morte a gata da autora.
A questão cinge-se às circunstâncias do ataque e à culpa do
proprietário do animal.
Nesse sentido, em que pesem as alegações do réu, a única
testemunha ouvida em juízo foi clara ao relatar que, num primeiro momento, a
cadela do réu tentou atacar uma das gatas do depoente e, em seguida, a cachorra
dirigiu-se à residência da autora, atacando a gata que veio a falecer (pág. 153).
Ressalta-se que a culpa do requerido consistiu na falta de
observância de medidas de precaução e segurança, de consequências previsíveis,
que se faziam necessárias na ocasião do evento para evitar o dano. Houve
inequívoca omissão e negligência na guarda do animal.
Como bem salientado pelo Magistrado a quo, a prova dos autos
afasta a hipótese de culpa da vítima, configurando a responsabilidade civil do réu,
nos termos do artigo 936 do Código Civil, a saber: “O dono, ou detentor, do animal
ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.
O fato de ter o réu custeado as despesas de atendimento do
veterinário da gata não afasta o dever de indenizar à autora pelos danos
extrapatrimoniais, em decorrência do falecimento de seu animal de estimação (pág.
100).
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
5
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem. O dano de natureza extrapatrimonial
deve, então, ser ressarcido, embora nem sempre se consiga repará-lo.
Nessas circunstâncias, fica mantida a condenação à indenização por
danos morais, arbitrada em R$ 2.500,00, que bem considerou a condição financeira
e a postura do lesante e a situação da lesada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Ataque
de cachorro que escapou do interior de residência. Cerceamento de
defesa afastado. Ausente culpa, exclusiva ou concorrente, da vítima.
Responsabilidade do dono do animal pelos danos causados, nos
termos do art. 936 do CC. Dano moral. Lesão à integridade psíquica
da autora. Indenização arbitrada em consonância com os critérios legais
e segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem
gerar enriquecimento sem causa para a vítima. Manutenção do
arbitramento de primeira instância (R$ 5.000,00). Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002906-18.2015.8.26.0099;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018 – destaques meus).

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pleito
fundado em ataque de cachorros contra o autor e seus dois cães.
Autor ferido, sendo seu cão morto no ataque. Sentença de parcial
procedência, com condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Afastamento do pedido de
indenização por danos materiais. Inconformismo de ambas as partes. Não
acolhimento. Inexistência de cerceamento de defesa. Responsabilidade
civil da dona do animal, por inequívoca omissão e negligência na
guarda respectiva. Elementos coligidos nos autos suficientes a tal
conclusão. Desnecessidade de produção de outras provas. Ausência,
outrossim, de culpa exclusiva da vítima para afastar o liame causal.
Danos materiais, no entanto, que não foram demonstrados. 'Quantum'
indenizatório arbitrado para os danos morais adequado, considerando-se
as peculiaridades do caso concreto. Sentença que não comporta
alterações. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS".(v.25399).
(TJSP; Apelação Cível 1014659-27.2016.8.26.0037; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2017; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004369-69.2018.8.26.0590
6
Registro: 28/06/2017 - destaques meus))
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente por ser
vedado ao Tribunal, no cômputo geral de sua fixação na fase de conhecimento,
ultrapassar o limite estabelecido no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora